Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1007417-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[JOSE CARLOS DA HORA BARACHO - CPF: 398.211.294-04 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.
E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007417-64.2024.8.11.0001.

Embargante(s):
JOSE CARLOS DA HORA BARACHO.

Embargados:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante. O embargante alega omissão em face do acórdão proferido, ao argumento de que impugnou expressamente a validade da assinatura eletrônica aposta nos contratos apresentados pelo banco reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém omissão capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que concluiu, de forma clara, pela demonstração da contratação por meio eletrônico, com base na análise conjunta dos documentos apresentados pelo reclamado — termo de adesão, código de assinatura eletrônica e autorização expressa do autor para uso de dados biométricos e dispositivos eletrônicos de autenticação.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Carlos da Hora Baracho
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Argumenta que impugnou expressamente a validade da assinatura eletrônica aposta no contrato apresentado pelo banco réu.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025